Tribunal: TJES
Processo: 0002569-30.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002569-30.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MARCELO FAGUNDES CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- IMPOSSIBILIDADE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
In casu
,
a prisão preventiva d
o

Agravado
se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o receio de reiteração criminosa, o qual, no presente caso, encontra-se exteriorizado
na

prova da existência do fato e fortes e suficientes indícios da prática do crime imputado ao acusado, além de que a ordem pública será aviltada com a permanência do recorrido em liberdade, já que o mesmo desafia e descredibiliza o Poder Judiciário, ao reiterar rotineiramente na criminalidade.

2.
M
otivado nos dizeres do art. 282, §6º e artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, mostrando se tal decisão como a mais acertada dada a gravidade da conduta apurada.

3
.
Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele
D
AR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002569-30.2023.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARCELO FAGUNDES CRUZ

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002569-30.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MARCELO FAGUNDES CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- IMPOSSIBILIDADE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
In casu
,
a prisão preventiva d
o

Agravado
se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o receio de reiteração criminosa, o qual, no presente caso, encontra-se exteriorizado
na

prova da existência do fato e fortes e suficientes indícios da prática do crime imputado ao acusado, além de que a ordem pública será aviltada com a permanência do recorrido em liberdade, já que o mesmo desafia e descredibiliza o Poder Judiciário, ao reiterar rotineiramente na criminalidade.

2.
M
otivado nos dizeres do art. 282, §6º e artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, mostrando se tal decisão como a mais acertada dada a gravidade da conduta apurada.

3
.
Recurso conhecido
e provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
SEGUNDA

C
Â
MARA CRIMINAL
,
à unanimidade, CONHECER
DO RECURSO
e a ele
D
AR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002569-30.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: MARCELO FAGUNDES CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
insurgindo-se em face da
decisão proferida pelo
MM. Juiz da
1
ª Vara
Criminal
de
Colatina
/ES,
que
nos autos da ação penal nº 9993395-27.2021.8.08.0014, revogou a prisão preventiva do recorrido
.

Razões recursais,
aduzindo

o
Parquet
que a prisão preventiva se mostra necessária, alegando estarem presentes os requisitos para a sua decretação,
já que há indícios da materialidade e autoria delitivas, e presente o
periculum libertatis
, consistente na necessidade de garantia da ordem pública, eis que o recorrido praticou crime previsto no art. 121, §2°, I e IV na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, além de possuir vasto histórico criminal
.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso
do Ministério Público
deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.
Explico.

Depreende-se dos autos que o recorrido foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2°, I e IV na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.

A prisão preventiva requerida está devidamente apoiada em valores protegidos pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual, nos estritos ditames do art. 312, do Código de Processo Penal.

Entendo que tais razões recursais merecem ser acatadas. Isso porque constam dos autos indícios suficientes acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao réu, devidamente apontados na decisão de pronúncia.

Verifica-se que o
periculum libertatis
encontra-se presente na medida em que a ordem pública se encontra abalada, considerando a gravidade revelada pelas circunstâncias severas que nortearam a execução do delito, uma vez que o acusado, juntamente com Wesley Dias de Jesus Brito, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Lucas Andrade Barreto, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta ainda que a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos indivíduos que atentou contra sua vida.

Sob esse prisma, tem-se por comprovada a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória e a existência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrido, bem como a demonstração de um dos requisitos descritos no citado artigo, conforme se verifica do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, e do Laudo Pericial.

Igualmente, mostra-se presente o requisito da garantia da ordem pública, o qual, no presente caso, encontra-se exteriorizado
na

prova da existência do fato e fortes e suficientes indícios da prática do crime imputado ao acusado, além de que a ordem pública será aviltada com a permanência do recorrido em liberdade, já que o mesmo desafia e descredibiliza o Poder Judiciário, ao reiterar rotineiramente na criminalidade.

Tal panorama indubitavelmente legitima a segregação cautelar pleiteada, nos termos de recente entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II -
In casu,
a prisão preventiva do Agravante se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerado o receio de reiteração criminosa, pois ele é reincidente e possui maus antecedentes, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Agravante, justificando a segregação cautelar imposta, diante da sua contumácia em práticas delitivas. Precedentes.
III – [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 842.900; Proc. 2023/0271242-5; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023) (destacou-se)

Embora a prisão preventiva deva ser sempre a última fronteira a ser ultrapassada pelo juiz, eis que invade seara de direitos essenciais do indivíduo, o caso concreto pode revelar que na ponderação entre os diversos interesses tutelados resulte na necessidade concreta da custódia, como na hipótese vertente, face à gravidade dos atos praticados.

Assim, motivado nos dizeres do art. 282, §6º e artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução, mostrando se tal decisão como a mais acertada dada a gravidade da conduta apurada. Ainda nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. TRÂNSITO NA SENDA CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II - No caso, a segregação cautelar dos agravantes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 730.349/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
D
O
U
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)